Tribunal: TJPA
Processo: 0052760-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052760-46.2011.8.14.0301
APELANTE: IRANILDO SANTOS BOMFIM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
NO PERCENTUAL DE 100%. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS EM FACE DO ART. 37, XV DA CF. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N
º
. 9.784/1999 POR ANALOGIA INTEGRATIVA. SÚMULA 633/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STF E STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0052760-46.2011.8.14.0301
) interposto por
IRANILDO SANTOS BONFIM
contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante.

Consta da exordial (Id. Num. 2379684 - Pág. 3/17), que o autor é servidor estatutário da Guarda Municipal de Belém desde 1991, mas encontrava-se cedido ao TRE-PA desde o ano de 2000. Informa que antes de ser cedido ao referido Tribunal, recebia gratificação de produtividade no percentual de 100%, assim como, mesmo após sua cedência, permaneceu recebendo a referida gratificação até fevereiro de 2010, quando teve a gratificação de produtividade reduzida para 50%.

Defende a violação ao disposto no art. 9º da Lei n. 6.999/82, razão pela qual impetrou mandado de segurança com o fito de reestabelecer o pagamento da gratificação de produtividade no percentual de 100%.

A sentença recorrida (
Id. Num. 2379695 - Pág. 1/12
) teve a seguinte conclusão:

(...) Desse modo, se o impetrante estava afastado de suas funções, não poderia receber uma vantagem que é específica de uma função determinada. Concluindo, tem-se a inconstitucionalidade formal do Decreto Municipal n.º 59.000/2009, que inclusive já foi revogado, a irregularidade da requisição do impetrante e a inexistência de vínculo entre ele e o cargo gratificado a ensejarem o reconhecimento de que o impetrado agiu regularmente e que não há direito líquido e certo a ser tutelado na via mandamental. Posto isso, não reconheço a existência de direito líquido e certo violado, razão pela qual DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, revogando a liminar antes concedida.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Belém, 27 de novembro de 2018.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito, respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capita

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (
Id. Num. 2379696 - Pág. 1/13)
, suscitou em síntese, que detém o direito líquido e certo de receber a gratificação de produtividade consubstanciado n
os arts. 62 e 70 da Lei Municipal n. 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém)
, assim como, n
o art. 6ª da Lei Municipal n. 8.769/2010 (lei da Guarda Municipal de Belém)
.

Defende o princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que a redução de percentuais aplicados em gratificações de sua remuneração não pode implicar em decesso no valor global de sua remuneração.

Alega possuir direito adquirido à percepção da gratificação de produtividade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja concedido a segurança para restabelecer o direito ao recebimento das gratificações de produtividade no percentual de 100%.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (Id. Num. 2379697 - Pág. 1/18), requerendo a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relaria por meio de sorteio (Id.
Num. 2379701), no qual, recebi a Apelação apenas em efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1º, inciso V e 1.013 do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso, para quer seja mantida a denegação da segurança (Id.
Num. 2618331 - Pág. 1/7
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a existência ou não de direito líquido e certo ao impetrante de receber a gratificação de produtividade de seu cargo de guarda municipal, estando cedido à Justiça Eleitoral, no percentual de 100%.

DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDAE DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Acerca da matéria,
revela destacar
o que determina os art. 62, art. 70, parágrafo único e art. 235 da Lei Municipal nº. 7.502/90 que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém quanto as gratificações concedidas aos funcionários públicos do município. Vejamos:

Art. 62 - Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral;

b) em dedicação exclusiva;

II - por atividades especiais:

a) de função;

b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento;

c) pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas;

d) de elaboração de trabalho técnico especializado, na forma prevista em regulamento; e e) de fiscalização ou coordenação de processos seletivos, na forma prevista em regulamento;

III - por produtividade
;

IV - por serviço extraordinário;

V - gratificação natalina;

VI - gratificação de permanência. (Grifei)

Art. 70 - A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.

Art. 235. Serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado.

Importante destacar, ainda, o art. 6º da Lei Municipal nº. 7.346, de 14/10/1986, alterada pela Lei Municipal nº. 8.769, de 27/09/2010, que regulamenta especificamente a Guarda Municipal de Belém, que assim prevê:

Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal
:

I - uniforme especial, conforme modelo aprovado previamente pelas autoridades competentes e que não poderá apresentar semelhança com os utilizados pelas Forças Armadas e Forças auxiliares. a) o uso do uniforme é exclusivo para o cargo de Guarda Municipal, excetuando o cargo de Comandante Geral.

II - tonfa, apito e equipamentos menos letais;

III - carteira de identificação funcional;

IV - periculosidade, estabelecido percentual por regulamento próprio;

V - risco de vida, em percentual a ser estabelecido em regulamento próprio;

VI - produtividade
;

VII - auxílio funeral, quando o óbito ocorrer no efetivo exercício da escala de serviço, devidamente apurado e comprovado;

VIII - o porte de arma de fogo das Guardas Municipais está condicionado a formação funcional dos seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, observada a supervisão do Ministério da Justiça.

Parágrafo Único - O uso dos materiais e equipamentos relacionados nos incisos I, II, III e VIII deste artigo será regulamentado em ato próprio, respeitando a Legislação vigente.

A constituição Federal em seu artigo 37, inciso X, determina:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

X
- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento).

No caso concreto, verifica-se que o Município de Belém ao tratar da gratificação de produtividade dos servidores públicos municipais cumpriu a exigência constitucional ao editar leis específicas para criar a gratificação. Portanto, o juízo
a quo
sentenciou em equívoco ao declarar a inconstitucionalidade da referida gratificação por entendê-la que foi editada por decreto.

DA ILEGALIDADE DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

A Lei Federal n
º.
6.999/82, que dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral, preceitua em seu art. 9º:

Art. 9º
- O servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego.

Ocorre que legislação Municipal ao editar o Decreto n
º.
59.000/2009, alterado pelo Decreto n
º.
64.115/2010 e revogado pelo Decreto n
º
. 78.480/2014, que regulamenta a gratificação de produtividade da Guarda Municipal de Belém foi específica em dizer no seu inciso VI, parágrafo único, do art. 1
º
, que o servidor público cedido perderia o direito da gratificação de produtividade.

Portanto, Decreto n
º.
59.000/2009 não esbarra na Lei Federal n
º.
6.999/82. Digo isso porque, tal Lei Federal apesar de regulamentar as cessões de servidores públicos para a Justiça Eleitoral e garantir os
direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego, no caso do Município de Belém, os servidores guardas municipais ao ser cedidos perdem a gratificação de produtividade.

Por outro lado, em que pese a União ter competência privativa pra legislar sobre direito eleitoral, observa-se que o Município de Belém não está interferindo na legislação Federal porque segundo Hely Lopes Meireles “cada entidade estatal é autônoma para organizar seus serviços e compor seu pessoal”, (Direito Administrativo Brasileiro, 32
ª
edição, pág. 425), como aquele

que dispõe o direito ou não de receber gratificação quando ocorrer a cessão.

No caso dos autos, depreende-se da leitura dos dispositivos acima, que o apelante realmente não teria direito ao recebimento da gratificação de produtividade, tendo em vista que o Município de Belém ao regulamentar o recebimento da referida gratificação determina a perda desta diante do instituto da cessão.

Ressalte-se, portanto, que o apelante quando cedido ao TRE/PA, desde o ano de 2000, recebeu a referida gratificação de produtividade, mesmo que de forma ilegal, durante 10 (dez) anos. Assim, a redução ou a retirada dessa gratificação pela Administração Pública esbarra na segurança jurídica do servidor público porque este foi atingido no seu direito adquirido quanto a irredutibilidade dos seus vencimentos.

DA IRREDUTIBILIDADE DOS SEUS VENCIMENTOS EM FACE DO ART. 37, XV DA CF

A Constituição Federal em seu 37, XV, dispõe:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XV
- o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

O Princípio da Irredutibilidade de Vencimento tem por finalidade proteger a remuneração do servidor público de perdas nominais.

Respeitada a Lei da Responsabilidade fiscal que estabelece limites máximos de despesas com pessoal na Administração Pública é vedada a redução remuneratória, conforme as teses definidas em sede de Repercussão Geral pelo Superior Tribunal Federal. Vejamos:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

[Tese definida no RE 563.708, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24.]

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.

[
RE 593.304 AgR
, rel. min.
Eros Grau
, 2ª T, j. 29-9-2009,
DJE
200 de 23-10-2009.]

A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada, pela
Constituição da República
, a todos os servidores públicos (
CF
, art. 37, XV), em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado. Essa qualificada tutela de ordem jurídica impede que o poder público adote medidas que importem, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos.

[
ADI 2.075 MC
, rel. min.
Celso de Mello
, P, j. 7-2-2001,
DJ
de 27-6-2003.]

Verifica-se,
in casu
, que o servidor estava percebendo a gratificação, mesmo que ilegalmente, com chancela da Administração Pública, incorporando essa vantagem em seu patrimônio remuneratório.

DA DECADÊNCIA

É cediço que a
Administração Pública pode rever seus próprios atos para adequá-los aos termos da lei e dos fatos, quando contiverem erro, nulidade ou anulabilidade, conforme preceitua a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473/STF
: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se original direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Assim, em que pese o entendimento jurisprudencial consolidada pelas cortes superiores, inclusive, cristalizado na Súmula n.º 473 supracitada, de que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos viciados, não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de desestabilizar um dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da segurança das relações jurídicas.

Portanto, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o STF e o STJ há muito possuem entendimento firmado quanto a aplicação analógica da Lei Federal n
º
. 9.784/1999, no sentido de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração rever seus atos, deve ser aplicado no âmbito estadual e municipal, quando ausente norma específica, ou seja, não obstante a autonomia legislativa destes para regular a matéria em seus territórios.

Nesse contexto, revela destacar o art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
in verbis
:

Art. 54
. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Conquanto não se negue à Administração o dever de anular os próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, o fato é que o exercício dessa faculdade sofre limites e restrições no interesse da estabilidade das relações jurídicas e no respeito aos direitos adquiridos pelos particulares afetados pelas atividades do Poder Público. Em outras palavras, a possibilidade de a Administração rever os seus atos administrativos têm limitações temporais.

Assim, decorridos 5 (cinco) anos, não pode mais a Administração Pública anular ato administrativo gerador de efeitos no campo de interesses individuais, por isso que se opera a decadência.

A citada norma positivada no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, resultou daquilo que a doutrina e a jurisprudência já consideravam latente no ordenamento jurídico. O sentido da norma é o de que a inércia da Administração Pública consolida seus atos, bem como seus efeitos, ainda quando possam ser considerados ilegais, já que o administrado não pode ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de desestabilizar o princípio da segurança jurídica, da boa-fé e o da confiança.

Com efeito, um pagamento efetuado mensalmente pela Administração, durante longo período, consolida-se com o decorrer do tempo.

O § 1º do citado art. 54 estabelece que em se tratando de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência conta-se da percepção do primeiro pagamento.

No entanto, operada a decadência, não resta uma alternativa senão manter o pagamento da gratificação de produtividade do servidor público da Guarda Municipal de Belém cedido ao TRE/PA, não podendo a Administração rever seu ato.

Dessa forma, caso já tenha se passado, por exemplo, seis anos do recebimento indevido, a Administração Pública não poderá obter a suspensão e a
restituição de valor.

Nesse sentido, é o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA DO PODER PÚBLICO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. "Após decorridos 5 (cinco) anos não pode mais a Administração Pública anular ato administrativo gerador de efeitos no campo de interesses individuais, por isso que se opera a decadência." (MS nº 6.566/DF, Relator p/ acórdão Ministro Francisco Peçanha Martins, in DJ 15/5/2000). Precedente da 3ª Seção. 2. Recurso não conhecido." (REsp 219.883/SP, 6ª Turma, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 04/08/2003.)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI Nº 9784/99. PRECEDENTES. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. I - Verbetes ou enunciados de Tribunais não equivalem à dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso especial. Precedentes. II - Nos termos do art. 54 da Lei nº 9784/99, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Precedentes. III - O manejo do recurso especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local, a teor do verbete sumular 280-STF. IV - Agravo interno desprovido." (AgRg no REsp 595.627/RS, 5ª Turma, rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 19/04/2004.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. 1. Não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de desestabilizar um dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da segurança das relações jurídicas. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade é a regra, e a imprescritibilidade exceção. 2. Na ausência de lei estadual específica, a Administração Pública Estadual poderá rever seus próprios atos, quando viciados, desde que observado o prazo decadencial de cinco anos. Aplicação analógica da Lei n. 9.784/99. 3. Recurso Especial não conhecido." (REsp 628.524/RS, 5ª Turma, de minha relatoria, julgado em 23.06.04 e ainda pendente de publicação.) No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas prolatadas por esta Corte em casos idênticos aos dos autos: REsp 602.415/RS, 6ª Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 20.05.2004, REsp 625.511/RS, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 28.05.2004, REsp 619.050/RS, 6ª Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 03.06.2004, REsp 630.970/RS, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 25.05.2004).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça adotou esse entendimento assentado na Súmula 633/STJ. Vejamos:

Súmula 633-STJ: A Lei 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos Estados e municípios se inexistente norma local e específica regulando a matéria.

Como se verifica, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento quanto a possibilidade de aplicação por analogia integrativa do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto na Lei do processo administrativo federal para Estados e Municípios que não tiverem leis sobre o tema.

No caso em tela, vê-se que a administração pública permitiu ao servidor/apelante o recebimento da gratificação de produtividade no percentual de 100% desde o ano de 2000, quando foi cedido ao TRE/PA.

Ademais, diante da análise acurada dos documentos acostados aos autos, constata-se que o Município de Belém somente solicitou a redução pela metade da vantagem de gratificação de produtividade do servidor da guarda municipal em fev/2010, ou seja, decorrido 10 (dez) após a sua cessão ao TRE/PA. Desse modo, a redução ou a retirada dessa gratificação pela Administração Pública esbarra na segurança jurídica do servidor público porque este foi atingido no seu direito adquirido quanto a irredutibilidade dos seus vencimentos.

Assim, reconheço da decadência do direito do Município de Belém de anular os seus atos para a redução ou retirada da vantagem de gratificação de produtividade perante o servidor público da Guarda Municipal de Belém cedido ao TRE/PA, mesmo que esta tenha sido concedida de forma ilegal.

Por fim, o provimento deste Recurso de Apelação para reestabelecer o direito da gratificação de produtividade no percentual de 100% do servidor municipal é medida de rigor.

Desta forma, restando suficientemente demonstrado o direito do apelante à gratificação de produtividade no percentual de 100%
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para conceder a segurança em favor do apelante, nos termos da fundamentação.

Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020